Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-77.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703559-77.2022.8.07.0002 RECORRENTE: JHONNATHAN NORBERTO BORGES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. LIBERDADE PROVISÓRIA. INADEQUAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO REFORMADA. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. O artigo 478, do Código de Processo Penal, não impede ao Ministério Público a menção, no julgamento, dos antecedentes penais do acusado, os quais são de livre acesso aos jurados, na forma do artigo 480, § 3o, do Código de Processo Penal, razão pela qual fica afastada a alegação de nulidade posterior à pronúncia. Somente configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela que se mostrar totalmente dissociada do acervo probatório, não se configurando como tal a decisão do Conselho de Sentença que opta por acolher a versão apresentada pela acusação. A materialidade e a autoria do crime de homicídio qualificado tentado estão provadas pelo conjunto probatório dos autos, sendo a decisão soberana do Conselho de Sentença absolutamente coerente com o acervo probatório. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento. A decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos requisitos estipulados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal. Se os elementos de prova presentes nos autos sinalizam para a materialidade e a autoria do crime, bem como a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante a reiteração delitiva do acusado, deve ser determinada a segregação cautelar do agente, não havendo espaço para a aplicação de cautelares diversas da prisão. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 155 e 593, inciso III, alíneas “b”, “c” e “d”, ambos do Código de Processo Penal, requerendo seja submetido a outro julgamento perante o Tribunal do Júri, considerando que a decisão recorrida foi manifestamente contrária às provas dos autos. Invoca o princípio do in dubio pro reo. Defende, ainda, a revisão da dosimetria da pena, ao argumento de que a pena-base deve ser ajustada em seu favor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 155 e 593, inciso III, alíneas “b”, “c” e “d”, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028